Tribunal: TJMT
Processo: 1023538-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023538-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA - EPP - CNPJ: 23.718.215/0001-48 (AGRAVANTE), MABEL MÔNICA CAMPOS MAYER VICENTE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CERTIDÃO EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUE NÃO POSSUI PROCESSOS EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

A apresentação de certidão expedida pelo Poder Judiciário não substitui o documento previsto em edital, consistente em declaração de que não se encontra em processo de falência, concordata ou recuperação judicial.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA - EPP
, que in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº
1023538-44.2022.8.11.0000, cuja pretensão subsiste no sobrestamento do ato que declarou a Recorrente inabilitada a prosseguir no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 001/2022.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o edital continha previsão de apresentação de declaração de que não se encontra em processo de falência, concordata ou recuperação judicial.

Assevera que apresentou certidão expedida pelo Poder Judiciário, no sentido de que, nos últimos dois anos, não constam em andamento, como autor ou réu, o nome do Recorrente em ações de falência e concordata.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o Edital previa a necessidade de apresentação de declaração de que a licitante não se encontra em processo de falência, concordata ou recuperação judicial.

A Recorrente apresentou certidão expedida pelo Poder Judiciário, atestando que, nos últimos dois anos, não constam o nome desta, como Autora ou Ré, em processos de falência e concordata.

Não obstante a insistência de que o documento apresentado atende ao disposto em edital, razão não lhe assiste.

O acolhimento da tese da Recorrente implicaria em tão somente insurgência por outros licitantes, quanto ao acolhimento de documento diverso ao previsto em Edital, morosidade na homologação do certame e diligências pela Administração, no sentido de certificar a validade da certidão.

Destarte, consoante consignado na decisão agravada, não se vislumbra,
primo icto oculi
, ilegalidade ou abusividade no ato de inabilitação do certame, face ao não atendimento ao disposto em edital.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023